Tribunal: TJES
Processo: 5002559-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002559-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA LEITE GAMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002559-47.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
JOELMA LEITE GAMA

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CIRURGIA. ERRO NA ETIQUETA DO MATERIAL PARA BIÓPSIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOELMA LEITE GAMA
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que em 20/05/2022 foi submetida a cirurgia para retirada do útero, sendo que uma outra conhecida também realizou cirurgia na mesma data, Sra. Mirian Silva da Conceição. Destaca que após o procedimento ambas receberam o material para encaminhamento a biópsia, contudo, os dois estavam etiquetados em seu nome, não sendo possível identificar de quem era o material. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 8077122), o Município informa que se a autora e sua conhecida tivessem retornado ao Hospital a questão facilmente seria solucionada, considerando que existe registro fotográfico do órgão no momento de sua retirada.

O 1º requerido ofertou contestação intempestiva (ID 8077119).

A sentença (ID 8077129) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por JOELMA LEITE GAMA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8077132), reiterando a existência de danos morais.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 8077385 e 8077386), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, entendo que o posicionamento do magistrado sentenciante foi irretocável. Observa-se dos autos que houve falha do Hospital Geral de Linhares no momento de identificar o material colhido em cirurgia para biópsia, considerando que o da autora e da Sra. Mirian foram etiquetados com o nome da autora (ID 8077111 - Pág. 2).

Ocorre que, como bem salientado pelo Município em sua defesa, ao verificar o ocorrido bastaria a autora comparecer no hospital e solicitar a correta identificação do material, considerando que no momento da cirurgia o material coletado é fotografado (ID 8077122 - Pág. 4). Se não bastasse, em momento algum houve prejuízo para a autora em seu diagnóstico, considerando que o resultado de sua biópsia foi entregue sem maiores contratempos (ID 8077112).

Assim sendo, não vejo dano passível de indenização. Inclusive, colaciono trecho da r. sentença:

“Diz-se isso porque, ao que parece, a parte autora ao constatar o equívoco na etiquetamento dos recipientes, não buscou informações junto ao HGL para fazer distinção entre os materiais coletados, visto que segundo documentos juntados aos autos, pela equipe médica seria de fácil tarefa, uma vez que distingui o material coletado de cada uma das pacientes por meio de registro fotográfico dos órgãos retirados antes de serem acondicionados nos recipientes, consoante se extraí dos documentos juntados no evento ID 24229813.

Ademais, o próprio paciente deve conferir sua identificação nos exames no momento da retirada, justamente como forma de evitar dissabores futuros. Para além disso, o mero equívoco de etiquetamento do material para exame clínico, sem maiores repercussões na saúde do paciente, não implica, em dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade, mas mero dissabor cotidiano, sendo certo que o sentimento exacerbado de indignação e incômodo não gera dano moral”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)